Tribunal: TRF3
Processo: 5228750-30.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
114/261)

5228750-30.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5228750-30.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FLAVIO EVARISTO VETERE

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040 DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame previsto no art. 1.040 do CPC de acórdão que, de ofício, corrigiu a sentença, para fixar os critérios de atualização do débito e negou provimento à apelação do INSS.

Fato relevante. O INSS interpôs Recurso Especial. A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para exame de juízo de retratação em razão do Tema 1.124 do STJ.

As decisões anteriores. O acórdão fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, por entender comprovado que a parte autora já preenchia os requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ, considerando a natureza dos documentos apresentados e o momento de sua apresentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 estabelece critérios para análise do interesse de agir e para a determinação da data de início do benefício, especialmente quanto ao momento em que a prova necessária é apresentada.

O requerimento administrativo foi instruído com documentação suficiente para o reconhecimento da atividade especial, razão pela qual o interesse de agir está configurado, conforme os itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124.

A autarquia não demonstrou ter intimado o segurado para complementação documental, sendo seu dever orientar adequadamente o administrado.

A atividade especial foi reconhecida com base nos mesmos documentos apresentados na via administrativa.

Nos termos do item 2.1 do Tema 1.124, quando o segurado apresenta documentação apta desde a DER e os requisitos já se encontravam preenchidos, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo.

Assim, o acórdão da Turma encontra-se em plena consonância com o precedente vinculante, não havendo necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido. Determina-se a remessa dos autos à Vice-Presidência.Tese de julgamento: “Quando a documentação necessária ao reconhecimento da atividade é apresentada no requerimento administrativo e já se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, o termo inicial da aposentadoria, com seus efeitos financeiros, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 1.013, § 3o, III, e 1.040; L. no 8.213/1991, arts. 15 e 103; Tema 1.124 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5228750-30.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

APELADO: FLAVIO EVARISTO VETERE

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, corrigiu a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, negou provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorou os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença.

Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (03/03/2015).

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo.

Portanto, o autor possui direito à concessão da jubilação com efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 03/03/2015, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040 DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame previsto no art. 1.040 do CPC de acórdão que, de ofício, corrigiu a sentença, para fixar os critérios de atualização do débito e negou provimento à apelação do INSS.

Fato relevante. O INSS interpôs Recurso Especial. A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para exame de juízo de retratação em razão do Tema 1.124 do STJ.

As decisões anteriores. O acórdão fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, por entender comprovado que a parte autora já preenchia os requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ, considerando a natureza dos documentos apresentados e o momento de sua apresentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 estabelece critérios para análise do interesse de agir e para a determinação da data de início do benefício, especialmente quanto ao momento em que a prova necessária é apresentada.

O requerimento administrativo foi instruído com documentação suficiente para o reconhecimento da atividade especial, razão pela qual o interesse de agir está configurado, conforme os itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124.

A autarquia não demonstrou ter intimado o segurado para complementação documental, sendo seu dever orientar adequadamente o administrado.

A atividade especial foi reconhecida com base nos mesmos documentos apresentados na via administrativa.

Nos termos do item 2.1 do Tema 1.124, quando o segurado apresenta documentação apta desde a DER e os requisitos já se encontravam preenchidos, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo.

Assim, o acórdão da Turma encontra-se em plena consonância com o precedente vinculante, não havendo necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido. Determina-se a remessa dos autos à Vice-Presidência.Tese de julgamento: “Quando a documentação necessária ao reconhecimento da atividade é apresentada no requerimento administrativo e já se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, o termo inicial da aposentadoria, com seus efeitos financeiros, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 1.013, § 3o, III, e 1.040; L. no 8.213/1991, arts. 15 e 103; Tema 1.124 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão